Tribunal: TJDFT
Processo: 0750060-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por CAIXA ECONOMICA FEDERAL (agravante/terceiro interessado) em face da decisão proferida (ID 177390762, dos autos de origem) nos autos da ação de cumprimento de sentença, no 0027952-62.2012.8.07.0001, proposta pelo SARKIS &amp; SARKIS LTDA (agravado/exequente), no seguinte sentido: (...) Conforme decisão de ID 164234294, foi mantida a penhora sobre os direitos possessórios incidentes sobre o imóvel sito no Setor Habitacional Mangueiral AV MANGUEIRAL QC 14 RU P CS P13, inscrição n° 51195321. A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL informou que o saldo devedor relativo ao contrato de alienação fiduciária totalizava o montante de R$ 123.415,05, em agosto/2023 (petição de ID 168907927). O imóvel foi avaliado em R$ 500.000,00 (certidão de ID 171889336). O executado e a CEF se insurgiram contra a avaliação, sob o argumento de que apenas os direitos aquisitivos do bem deveriam ser avaliados. Ocorre que, para a efetividade da constrição, há a necessidade de envio do bem penhorado à leilão, resguardando-se o direito do credor fiduciário no recebimento do valor que lhe é devido. O artigo 799, inciso I, do Código de Processo Civil, prescreve que incumbe ao exequente requerer a intimação do credor fiduciário, quando a penhora recair sobre bens gravados com alienação fiduciária, devendo apenas se observar a preferência na participação do produto da expropriação dos direitos aquisitivos do devedor. Neste sentido, é o entendimento deste Tribunal: Agravo de instrumento. Execução. Taxas condominiais. Alienação judicial dos direitos aquisitivos derivados de contrato de alienação fiduciária em garantia. 1. O destino do bem penhorado é, em princípio, a expropriação, sob pena de inutilidade da penhora. 2. Direitos aquisitivos penhorados, de imóvel objeto de alienação fiduciária em garantia, podem ser levados (os direitos e não o imóvel) a leilão, independentemente de quitação do financiamento respectivo e de anuência do credor fiduciário. (Acórdão 1752996, 07037352820238070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2023, publicado no DJE: 28/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, não verifico vício na avaliação do bem, de modo que HOMOLOGO o laudo de ID 171889337. A fim de possibilitar o prosseguimento do feito, traga o credor a certidão atualizada de matrícula do imóvel penhorado, conforme já determinado ao ID 164234294. Intimem-se. (...) Em suas razões recursais (ID 53735664), a agravante/terceira interessada sustenta que se trata, na origem, de execução de título extrajudicial movida por SARKIS &amp; SARKIS LTDA em desfavor de JONAS MOTORS LTDA e que, no curso do processo, o juízo a quo proferiu decisão que deferiu a penhora de imóvel alienado fiduciariamente. Relata que impugnou a penhora realizada, mas os seus pedidos não foram acolhidos pelo juízo, sob o argumento de que para a efetividade da constrição, haveria a necessidade de envio do bem penhorado à leilão, resguardando-se o direito do credor fiduciário no recebimento do valor que lhe é devido Defende, todavia, que o entendimento do Juízo a quo está equivocado, uma vez que o imóvel não pertence ao executado fiduciante, mas sim à CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, credora fiduciária. Argumenta que, em análise dos autos, resta incontroverso a situação do bem, visto que recai sobre ele gravame de pacto de alienação fiduciária em garantia, no qual a parte executada figura como devedora fiduciante, sendo que, assim, extrai-se, de forma clara, que enquanto não houver o adimplemento integral do débito, a propriedade resolúvel do bem é do credor fiduciário, sendo indevida a sua penhora e alienação em leilão judicial. Ao final, requer seja concedido efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento para impedir os efeitos da decisão proferida e afastar o imóvel de eventual hasta. No mérito, requer o provimento do agravo de instrumento, no sentido de reformar integralmente a decisão agravada para invalidar as determinações do juízo relativas à penhora e alienação do imóvel, sito no Setor Habitacional Mangueiral AV MANGUEIRAL QC 14 RU P CS P13, inscrição n° 51195321, afastando-o de qualquer espécie de expropriação. Preparo (ID 53735665). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão do efeito suspensivo, o que assiste razão à parte agravante/executada. De um lado, há o pedido para que seja concedido efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento para impedir os efeitos da decisão combatida e afastar o imóvel de eventual hasta. De outro lado, a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, tende a impor inevitável prejuízo à parte agravante/terceira interessada, uma vez que não haveria outro modo de provar suas alegações, ficando inócua a análise do mérito do presente recurso de agravo de instrumento. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para CONCEDER EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, com a determinação de que se suspendam os efeitos da decisão recorrida, até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.